Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000406-31.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: PAULO CESAR DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 23221350) e recurso especial (ID 23243476) interpostos com fundamento nos arts. 102, III, “a”, e 105, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 32, CAPUT, DA LEI 9.605/98. RINHA DE GALO. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I - A autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 32, caput, da Lei 9.605/98 (maus-tratos contra animais) restaram demonstradas pelos elementos de prova constantes dos autos. II - As equipes policiais procederam diligências onde localizaram 27 galos combatentes para rinha, acondicionados em gaiolas e baias. Os galos apresentavam as cristas mutiladas e as esporas amputadas. Alguns animais tinham feridas nas asas e peito. Também foram encontrados diversos utensílios clínicos (biqueiras, buchas, lixa, serra, entre outros), tudo confirmando a ocorrência do crime de maus tratos contra animais previsto em lei. III- O Laudo de Perícia Criminal conclui que os objetos encaminhados para perícia podem também ser utilizados em situações que configuram maus-tratos, tais como as rinhas ou a mutilação das esporas e das barbelas dos galos. Ainda esclarece que as gaiolas dificultavam a movimentação ou qualquer exercício dos animais, como pular, bater asas ou ciscar, comportamentos naturais da espécie e que as aves apresentavam mutilações e lesões comuns a galos de briga, como nas cristas, nas barbelas e nos brincos. IV - Ao contrário do que o apelante afirma, as aves não eram tratadas conforme manual de 16338514, indicando que o lugar adequado para o alojamento da ave deve ser suficiente para que ela possa se exercitar, bater as asas, comer areia, comer grama, tomar sol, secar as penas após o banho, como ferramentas fundamentais para combater o stress do animal. De fato, essas não eram as características do local em que os galos foram encontrados. V - Conforme art. 3o da Resolução 877, de 2008, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, todo procedimento cirúrgico deve ser realizado por médico veterinário. VI - APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1269153, 00004063120198070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE SUSTENÇÃO ORAL. PROCESSO RETIRADO DE PAUTA E INCLUÍDO NA PAUTA SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA DO DO ART. 12, §4o, DA PORTARIA CONJUNTA No 52/20 DO TJDFT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da Turma que negou provimento ao recurso do autor e manteve a sentença que o condenou nas penas do crime tipificado no art. 32, caput, da Lei 9.605/98 (maus-tratos contra animais), uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime. 2. Em suas razões recursais, o autor/embargante arguiu que o acórdão é nulo porque não observou o pedido de sustentação oral formulado por seu patrono para sua defesa quando da sessão de julgamento. Em que pese ter havido o pedido, o presente processo foi levado a julgamento. Defendeu que não houve observância do inciso LV da Constituição Federal, que garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como do art. 7o da Lei 8.906/04 que prevê a sustentação oral como direito do advogado. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Os autos foram inicialmente pautados para sessao virtual do dia 20/07/2020, havendo pedido do apelante para inclusao em sessao presencial, de forma a possibilitar sustentacao oral. Devidamente analisado o pedido, os autos foram retirados da pauta no dia 20/07/2020 e incluidos na pauta de julgamento do dia 05/08/2020. 5. Em razão da pandemia em que vivemos as sessões de julgamento estão ocorrendo de modo virtual, de modo que, retirado o processo da pauta do dia 20.07.2020 para que o advogado pudesse fazer sustentação oral na sessão subsequente, cabia a ele se atentar para os procedimentos previstos nas normas do TJDFT a fim de exercer o direito de defesa do réu. Tal como observou o Ministério Público "O embargante confunde, na verdade, pedido de sustentacao oral presencial para que os autos sejam retirados da pauta virtual com a inscricao da sustentacao oral, ato imprescindivel para que a secretaria do colegiado possa organizar a pauta de julgamento. Alem disso, o embargante nao demonstrou que cumpriu o requisito do art. 12, §4o, da Portaria Conjunta no 52/20, que preve a necessidade de que o requerente esteja on-line cinco minutos antes do horario marcado para o inicio da sessao de julgamento". 6. Portanto, não houve cerceamento de defesa, bem como foi observado o direito assegurado ao advogado. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1309032, 00004063120198070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Do recurso extraordinário Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 5o, LV, 93, IX, e 133, todos da CF/88. Entretanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Note-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em conta que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) No que toca à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ademais, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. - Do recurso especial O recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, e NÃO CONHEÇO do recurso especial, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF